Tribunal: TJPA
Processo: 0809804-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809804-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: FELIPE LINCON BARBOSA SALAZAR GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU
QUE O ORA AGRAVANTE EXPEÇA ALVARÁ JUDICIAL EM FAVOR DO REQUERENTE E INTIME-SE PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, LIVRE DO ÔNUS AO REQUERIDO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) ATÉ LIMITE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO REALIZOU O PAGAMENTO. NÃO PODENDO SER RESPONSABILIZADO PELO ONUS DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O agravado cumpriu com a sua obrigação devida em razão ao pagamento realizado em estrita observância à data do vencimento, conforme emissão de guia anexada.

II -
Disto isso, tendo sido efetivado a ocorrência do pagamento dentro do prazo datado no boleto, resta evidente, a ausência de prejuízo a parte exequente/agravante, que almeja a contemplação de pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, cuja legislação não firma de validade normativa, não podendo o agravado ser responsabilizado por esse ônus.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
FELIPE LINCON BARBOSA SALAZAR GOMES
.

Insurge-se o agravante contra a decisão que determinou que o ora agravante expeça alvará judicial em favor do requerente e intime-se para que proceda a devolução do veículo no prazo de 05 (cinco) dias, livre do ônus ao requerido, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Alega que o valor depositado pelo agravado não é suficiente para saldar a dívida na íntegra, não podendo o devedor ficar na posse do bem, ante a situação de inadimplência que ainda persiste.

Ressalta que o agravado depositou o valor indicado na inicial, contudo não observou que, da data da distribuição da ação até o depósito, incidiram os encargos decorrentes da mora, além de custas processuais e honorários advocatícios com o ajuizamento da demanda.

Aduz ainda, que não há qualquer fundamento a fixação de multa, na verdade, a multa aplicada, se caracteriza em uma penalidade dupla, pois já está sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às Id.10242050/10242057.

Às Id.11245074 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
determinou que o ora agravante expeça alvará judicial em favor do requerente e intime-se para que proceda a devolução do veículo no prazo de 05 (cinco) dias, livre do ônus ao requerido, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois o agravado cumpriu com a sua obrigação devida em razão ao pagamento realizado em estrita observância à data do vencimento, conforme emissão de guia anexada.

Disto isso, tendo sido efetivado a ocorrência do pagamento dentro do prazo datado no boleto, resta evidente, a ausência de prejuízo a parte exequente/agravante, que almeja a contemplação de pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, cuja legislação não firma de validade normativa, não podendo o agravado ser responsabilizado por esse ônus.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR EXPROPRIATÓRIA DEFERIDA. PURGA DA MORA. ACRÉSCIMO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. Após o cumprimento da liminar expropriatória, o devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar, para purgar a mora, realizando o pagamento integral da dívida, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor. Precedente STJ. Inexistindo previsão legal, descabe o acréscimo de custas processuais e de honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purga da mora. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo
de Instrumento, Nº 70081156192, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 17-04-2019).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETE AO DEVEDOR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, PAGAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (ENTENDIDA ESTA COMO OS VALORES APRESENTADOS E COMPROVADOS PELO CREDOR NA INICIAL), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, POIS SE TRATAM DE DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DISPOSTAS NO §1º DO ART. 2º DO DL. 911/69. NO CASO CONCRETO, A FIDUCIANTE EFETUOU O PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS QUE SE ENCONTRAVAM EM ATRASO, DIANTE DA COMPREEENSÃO EQUIVOCADA DO JUÍZO A QUO, LANÇADA NO DESPACHO DO EVENTO 79. NESTE CONTEXTO, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO EM APREÇO, VAI PROVIDA EM PARTE A INCONFORMADE PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR E OPORTUNIZAR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PARA OS FINS DO §2º DO ART. 3º DO D.L. Nº 911/69, NO PRAZO DE CINCO DIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.(Agravo
de Instrumento, Nº 51364923520228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 13-09-2022).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/11/2022